Tribunal: TJES
Processo: 0006021-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006021-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAMETAL S/A e outros

APELADO: BRAMETAL S/A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE AERONAVE PARA USO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por BRAMETAL S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da empresa relativo à inexigibilidade do ICMS/DIFAL na aquisição interestadual de aeronave. O acórdão embargado também julgou prejudicada a apelação da embargante. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e erro de premissa na decisão colegiada, sustentando que não houve enfrentamento de argumentos e normas invocadas em sua apelação, entre eles dispositivos do CTN, CF/88, Convênio ICMS 75/91, Ato COTEPE/ICMS 16/11, RICMS/ES e NBC TG 27, além de pedido subsidiário de recálculo do DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação utilizada para validar a exigência do ICMS/DIFAL sobre a operação de aquisição interestadual de aeronave para uso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

4.
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, com base em três premissas centrais: (i) a operação não se enquadra nas hipóteses de benefício do programa INVEST-ES; (ii) aeronaves não se equiparam a máquinas ou equipamentos para fins fiscais; e (iii) os benefícios fiscais devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 111, III, do CTN.

5.
A ausência de menção expressa a determinadas normas (Convênio ICMS 75/91, Ato COTEPE/ICMS 16/11 e art. 70, XII, do RICMS/ES) não configura omissão, pois o julgamento partiu da premissa de que a operação não gera direito a benefício fiscal, tornando irrelevante a análise de alíquota ou base de cálculo reduzida.

6.
A alegação de aplicação retroativa de norma é afastada, uma vez que a decisão se funda na ausência de cobertura legal vigente à época da aquisição da aeronave, e não na aplicação de norma posterior.

7.
A classificação contábil da aeronave como ativo imobilizado segundo a NBC TG 27 não se sobrepõe à definição legal exigida para fins de gozo de benefício fiscal, sendo inaplicável a analogia diante da regra de interpretação literal do CTN.

8.
O pedido subsidiário de recálculo do DIFAL foi implicitamente rejeitado, diante do reconhecimento da regularidade da autuação integral, o que torna prejudicada a análise de redimensionamento do valor.

9.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos da decisão embargada.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não caracteriza omissão, desde que o acórdão enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

3. A interpretação de normas que concedem benefício fiscal deve ser literal, nos termos do art. 111, III, do CTN.

4. Aeronaves adquiridas para uso administrativo não se equiparam, para fins fiscais, a máquinas ou equipamentos destinados à atividade-fim da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 111, III, e 142; LINDB, art. 24; Convênio ICMS 75/91; Ato COTEPE/ICMS 16/11; RICMS/ES, art. 70, XII; NBC TG 27.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BRAMETAL S/A

contra o v. acórdão contido no evento 12859723, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, bem como julgou prejudicado o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em seu recurso (evento 13865887), a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelos vícios de omissão, erro de premissa e obscuridade, pois (i) deixou de se manifestar sobre a nulidade do auto de infração por descumprimento do art. 142 do CTN e das normas do Convênio ICMS 75/91, Ato COTEPE/ICMS 16/11 e art. 70, XII, do RICMS/ES; (ii) ignorou a inaplicabilidade do DIFAL à luz da redação original do art. 155, §2º, VII e VIII, da CF/88; (iii) desconsiderou o art. 24 da LINDB ao exigir conduta fundada em norma superveniente à aquisição da aeronave; (iv) não enfrentou o argumento de que aeronave é máquina ou equipamento para fins contábeis e fiscais, conforme a NBC TG 27; e (v) deixou de analisar o pedido alternativo de recálculo do DIFAL com base na carga tributária efetiva de 4%, já atingida com o recolhimento do ICMS no estado de origem.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios alegados.

Conforme se infere dos autos, o acórdão embargado, ao reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS/DIFAL, decidiu a controvérsia com base em premissas claras, específicas e devidamente fundamentadas, notadamente no sentido de que: (i) a aquisição da aeronave não se enquadra nos benefícios do programa INVEST-ES; (ii) aeronaves não se equiparam, para fins fiscais, a máquinas ou equipamentos voltados à atividade-fim da empresa; e (iii) a interpretação dos benefícios fiscais deve ser restritiva, nos termos do art. 111, III, do CTN.

Nesse contexto, a alegada omissão quanto ao Convênio ICMS 75/91, ao Ato COTEPE/ICMS 16/11 e ao art. 70, XII, do RICMS/ES não se sustenta. Ainda que não tenha havido expressa menção às referidas normas, o julgamento partiu da premissa de que a operação em questão — aquisição interestadual de aeronave para uso administrativo — não faz jus a diferimento ou qualquer outro benefício fiscal, tornando irrelevante o debate sobre a base de cálculo reduzida ou eventual limitação de alíquota. Logo, não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse da parte.

De igual modo, não há omissão sobre a aplicação do art. 24 da LINDB. O acórdão reconhece que a legislação vigente à época da operação não conferia cobertura legal à inclusão da aeronave no escopo do INVEST-ES, afastando, portanto, a alegação de retroatividade normativa. A exigência tributária se funda na ausência de previsão legal específica para a hipótese concreta, não na aplicação retroativa de norma restritiva.

Quanto à alegação de que a aeronave seria máquina ou equipamento nos termos da NBC TG 27 e da legislação aeronáutica, a decisão impugnada já se pronunciou no sentido de que, para efeitos fiscais, tais conceitos não se confundem com a definição legal de maquinário para fins de gozo de benefício fiscal, sendo inaplicável a analogia diante da exigência de interpretação literal prevista no CTN.

Por fim, o pedido subsidiário de recálculo do DIFAL também não enseja acolhimento dos embargos, pois o acórdão, ao reconhecer a regularidade da autuação integral, afastou a possibilidade de redimensionamento do valor lançado, o que torna a análise do pedido alternativo prejudicada.

Importa reiterar que não há obrigação do órgão julgador de rebater ponto a ponto os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais à resolução da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Diante desse cenário, verifica-se que os embargos não se prestam senão à rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência e pela própria lógica do sistema recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.